Tribunal: STF
Processo: ARE 1455713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A parte recorrente assevera que o prazo prescricional de cinco anos das dívidas dos entes federativos começa a contar a partir da data do início da inadimplência, de acordo com os artigos 1º e 4º do Decreto n. 20.910/32.



    Aduz que o prazo, definido em lei, para que o Estado de Minas Gerais pagasse o benefício referente ao Programa Poupança Jovem seria 31 de dezembro do ano subsequente ao da conclusão do ensino médio.



    O Decreto n. 46.480 de 2014, determina em seu artigo 9º, inciso II, que os recursos financeiros referentes ao Program Poupança Jovem seriam pagos ao aluno, por meio de conta poupança, em parcela única e integral, no limite de R$3.000,00 (três mil reais), após a confirmação do êxito do beneficiário dos três anos do ensino médio, no ano seguinte à sua conclusão, respeitadas as hipóteses de resgate parcial.



    Assim, levando em conta o disposto acima, entendo que a exigibilidade do crédito se dá a partir do primeiro dia do ano seguinte a formatura do aluno. Não podendo ser aceita a tese advogada pelo recorrente que a obrigação somente seria exigível decorrido um ano da formatura, pois o Estado teria este período para efetuar o pagamento na via administrativa.



    Trata-se do Direito Administrativo, que traz regras e princípios para as relações entre Estado (esferas federal, estadual, municipal e distrital) e cidadão.



    Nesse sentido, a regra da prescrição aplicada ao Programa Poupança Jovem está no Dec. 20.910/32, que em seu art. 1º traz a seguinte disposição:



    (...)



    As dívidas passivas dos Estados, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda estadual, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.



    O termo “Fazenda” sempre está relacionado às instituições públicas responsáveis pela administração financeira estatal. Dessa maneira fica claro que o prazo para buscar o benefício de R$ 3.000,00 do Poupança jovem é de 5 anos. Mas quando esse prazo começa a correr?



    O Decreto determina: [&mldr;] da data do ato ou fato do qual se originarem. Assim, a interpretação deve ser que o prazo quinquenal começa a correr a partir do término do ensino médio.



    Assim, em teoria, o ato que daria origem oficial ao benefício seria 31 de dezembro de cada ano.



    Assim, tendo o recorrente concluído o ensino médio no ano de 2014, conforme certificado juntado em id 148552665, passou a ser credor do Estado em 01/01/2015, ocorrendo a prescrição em 01/01/2020.



    Como o Decreto é norma especial, tem este precedência sobre a Lei 4320/64 que é de caráter geral. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de relação de direito administrativo, o Decreto-lei nº20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, de modo que o prazo prescricional referente à cobrança de débito em desfavor da Fazenda Pública é quinquenal. Nesse sentido:



    (...)



    Portanto, prescrito seu direito, uma vez que a ação somente foi ajuizada em 27 de junho de 2020, após o lustro prescricional.



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto, para confirmar na íntegra a sentença recorrida. (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente